Tribunal: STF
Processo: RE 1499551
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE SE UTILIZOU DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 



    I – A reiteração, em agravo interno, de argumentos já examinados e repelidos, de forma clara e coerente, pelo relator, ao decidir o recurso de apelação cível, impõe o desprovimento do recurso. 



    II – Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. (AgInt no REsp 1807230/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021); (AgInt nos EDcl no REsp 1697494/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021) e (AgInt no AREsp 1675474/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020)(grifei) 



    III – Agravo interno desprovido.” (Doc. 7, p. 1)



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Maranhão apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Narra que, “em análise da apelação, foi proferida decisão monocrática que deixou de fundamentar as razões de sua decisão e manteve a sentença pelos seus termos, de acordo com o parecer do Ministério Público, numa equivocada interpretação de Fundamentação Per relationem”, certo que, “interposto Agravo Interno, houve o desprovimento, repetindo a (falta de) fundamentação da decisão monocrática, limitando-se, novamente, a reproduzir trecho do julgamento monocrático, sem fundamentações aplicáveis ao caso” (Doc. 8, p. 2). Alega, em síntese, que o Tribunal de origem “se limitou a reproduzir integralmente o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e a sentença para manter a sentença e julgar improcedente a apelação” (Doc. 8, p. 5). Afirma que “em nenhum momento houve análise sobre as questões postas no processo” (Doc. 8, p. 5). Requer, ao final, “a declaração de nulidade do acórdão recorrido, a fim de prolação de nova decisão com análise das matérias previstas na apelação apresentada” (Doc. 8, p. 6). 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 10).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte reconhece compatível com a Constituição da República a “técnica da motivação per relationem”, in verbis:



    “RECURSO ORDINÁRIO. ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DE IMPROPRIEDADE NO USO DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. 



    1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de remissão a parecer ministerial constante dos autos (cf. HC 150.872-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.082.664-ED-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/11/2018; HC 130.860-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira DJe de 27/10/2017; HC 99.827-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 25/5/2011).



    2. Recurso Ordinário a que se nega provimento.” (RHC 113.308, Redator p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 02/06/2021, destaquei)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO PARECER MINISTERIAL. CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. TRANCAMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF’ (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    (...)



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 138.648-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2018, destaquei)



    “‘HABEAS CORPUS’ - PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI - DECISÃO DE PRONÚNCIA - SUPOSTO EXCESSO DE LINGUAGEM - INOCORRÊNCIA - PRETENDIDA CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO - PRECLUSÃO - SUPOSTA NULIDADE CONVALIDADA - ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL - PEDIDO INDEFERIDO.” (HC 93.574, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 1º/08/2013, destaquei)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Falsidade ideológica e corrupção passiva. Condenação. Perda do cargo público de Delegado da Polícia Federal. 3. Interceptação telefônica e prorrogações lastreadas exclusivamente em denúncia anônima. Inocorrência. 4. Suposta violação ao art. 93, inciso IX, da CF. Motivação per relationem nas prorrogações. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF. 6. Prorrogação prolongada justificada na complexidade da conduta criminosa a ser monitorada. 7. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/06/2014)



    Nesse sentido também foram os seguintes julgados: AI 738.982-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 19/06/2012; AI 825.520-AgR-ED e ARE 757.522-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 02/09/2011 e 28/10/2013; ARE 710.288, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/11/2012; RE 172.292, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 13/06/2001; e RE 585.932-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 09/05/2012. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, este recurso extraordinário se revela inadmissível.



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente